Tribunal: STF
Processo: RE 126656
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-08-20
Data de publicação: 1991-08-20

Ementa:
CRIMINAL. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. VENDA DE  PRODUTO
POR   PREÇO   SUPERIOR   AO    TABELADO.    PORTARIAS    DA    SUNAB.
NULIDADES INOCORRENTES. Observancia dos princípios constitucionais da
ampla  defesa  e  do  contraditorio,   e   das   decisões   judiciais
fundamentadas (CF/88, arts. 5., LV, e 93, IX).
         Não há nulidade por falta de interrogatorio se o ato somente
deixou de ocorrer em razão do não-comparecimento  da  re,  apesar  de
notificada. Precedentes.
         O fato  de  a  condenação  ter-se  respaldado  em  confissão
extrajudicial tampouco constitui nulidade, ja  que  outros  elementos
probatorios colhidos na instrução criminal corroboraram a  autoria  e
autorizaram a conclusão condenatória.
         Inexistência de violação  ao  princípio  constitucional  que
exige  decisão  judicial  fundamentada,  pois  o  acórdão  contem  os
elementos de sua motivação, não havendo nele causa  que  leve  a  sua
invalidade.
         Recurso extraordinário não conhecido.